Tribunal: STF
Processo: RE 141553
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
EMENTA:   PREVIDENCIA  SOCIAL.   ARTIGO   58  DO   ATO  DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS.
         A  revisão  dos   benefícios  previdenciarios  expressos  em
quantidade  de  salarios  minimos, na  data  de  sua  concessão, pelo
critério  estatuido,  para  o  futuro,  pelo  artigo  58  do  Ato das
Disposições  Constitucionais  Transitorias,  não  abrange  prestações
anteriores ao periodo inicial de sua vigencia.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.::